Tribunal: TJDFT
Processo: 0709735-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709735-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, SIMONE DA SILVA AGRAVADO: AYLON MACEDO DE ALMEIDA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, SIMONE DA SILVA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0046873-69.2012.8.07.0001), tendo como executado AYLON MACEDO DE ALMEIDA NETO. A decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão dos honorários de sucumbência nos cálculos da Contadoria Judicial (ID 225116939): “A r. Defensoria Pública compareceu ao id 223484684 requerendo a inclusão dos honorários de sucumbência nos cálculos da Contadoria Judicial. Conforme restou decidido ao id 219458094, os honorários de sucumbência não estão sendo executados neste cumprimento de sentença. Não podem, portanto, constar dos cálculos da Contadoria. Prossiga-se na forma da decisão de id 219458094. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões recursais, o agravante afirma ter a sentença condenado o executado ao pagamento de indenizações por danos morais (R$ 18.000) e estéticos (R$ 8.000), pensão vitalícia de um salário mínimo e honorários sucumbenciais de 15% do valor da condenação, conforme o CPC/73. O cumprimento de sentença foi iniciado para executar essas quantias, incluindo os honorários advocatícios, posteriormente, decisão determinou que as pensões vencidas após abril de 2016 deveriam ser executadas em novo processo (0704520-26.2019.8.07.0001), sob a vigência do CPC/2015. Segundo o agravante, no primeiro processo (0046873-69.2012.8.07.0001), ainda são devidos: (i) honorários sucumbenciais de 15% sobre as indenizações e as pensões vencidas até 03/2016; (ii) honorários de cumprimento de sentença de 10% sobre os valores já mencionados, incluindo a multa de 10% por falta de pagamento voluntário. Já no segundo processo (0704520-26.2019.8.07.0001), requer honorários de 10% sobre as prestações vencidas a partir de 04/2016, além da multa de 10%. Alega erro na decisão recorrida, pois concluiu equivocadamente que os honorários sucumbenciais estariam incluídos no segundo processo e não no novo cumprimento de sentença. Assim, requer a reforma da decisão para incluir corretamente os honorários na base de cálculo e determinar a atualização dos valores pelo Núcleo Permanente de Cálculos Judiciais Cíveis, com a inclusão da Defensoria Pública no polo ativo. Assim, o agravante requer: “c) no mérito, o conhecimento e o provimento do presente recurso, para reformar a decisão de ID 225116939, para reconhecer que o presente cumprimento de sentença engloba também honorários advocatícios sucumbenciais e da fase de cumprimento de sentença em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, para determinar elaboração de novo cálculo pelo Núcleo Permanente de Cálculos Judiciais Cíveis que aborde os referidos honorários com as corretas e respectivas bases de cálculo e para incluir a Defensoria Pública no cadastro do processo como polo ativo” (ID 69872213). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a Defensoria Pública é isenta do recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem (-com urgência-), sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator